Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700593-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RIBEIRO DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em que a agravante pretende a condenação do agravado pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O caso concreto não se enquadra na determinação de suspensão referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal porque não se relaciona à liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Ante o exposto, restituam-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a regular tramitação do feito. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator